Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA RECONHECIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, bem como por atipicidade da conduta, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
4. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando a quantidade de pena extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
5. Tratando-se de acusado reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.